Tribunal: TJDFT
Processo: 0005127-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005127-61.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: ESPÓLIO DE EDGARD GOMES DO SANTOS Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos[1], o autor informara que aderira ao acordo proposto pelo réu visando a solução do conflito que os enlaça e faz o objeto desta ação, conforme as condições alinhadas na cópia da correspondência eletrônica que exibira, advinda do banco[2], solicitando, destarte, a suspensão do curso processual até a formalização da composição. Contudo, conquanto devidamente intimado[3], o réu/apelante não se manifestara quanto à adesão ocorrida e os procedimentos respectivos, noticiando os patronos em nome dos quais fora realizado o chamamento que já não representam o banco, postulando sua exclusão dos assentamentos[4]. Destarte, diante da manifestação dos causídicos, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, excluindo-os da posição de patronos do banco, anotando, de forma provisória, a douta causídica que indicaram nessa posição, renovando-se, em seguida, o chamamento antecedente endereçado ao banco em nome dela, de forma a ser abreviado o curso processual. Frustrada essa diligência, direi sobre os procedimentos subsequentes, vocacionados à regularização da representação processual do apelante diante da renúncia manifestada. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 78353238, fl. 372. [2] - ID 78353239, fls. 373/375. [3] - ID 78622787, fl. 378. [4] - ID 79128525, fl. 381.